Tribunal: TJMT
Processo: 1005607-04.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005607-04.2017.8.11.0000
RECORRENTES: ELSO VICENTE POZZOBON E MARLENE PIANO POZZOBON
RECORRIDOS: ESPÓLIO DE NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF e VILMAR AGOSTINI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELSO VICENTE POZZOBON E MARLENE PIANO POZZOBON, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 3805416):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE RETENÇÃO – BENFEITORIA – PEDIDO LIMINAR DE RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ QUE SE INDENIZEM AS BENFEITORIAS EDIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – COMPENSAÇÃO PELO TEMPO DE USO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a verossimilhança quanto a boa-fé no exercício da posse, considerando que os Agravantes adquiriram a área por meio de procuração falsa, reconhecida na Ação Declaratória Incidental,nesta quadra processual não se faz presente requisito necessário ao reconhecimento do direito de retenção por edificação de benfeitoria, seja ela útil ou necessária.” (Agravo de Instrumento n. 1005607-04.2017.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018)
Opostos Embargos de Declaração por ELSO VICENTE POZZOBON e MARLENE PIANO POZZOBON, foi dado provimento para retificar o teor do voto e da ementa publicada nos Ids. 3232767 e 3232809, 3805416, referentes ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, para conceder efeito suspensivo aos Embargos de Retenção (ID n. 5195509).
Opostos novos Embargos de Declaração por ESPÓLIO DE NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF e VILMAR AGOSTINI, restaram acolhidos para desprover o Agravo de Instrumento interposto por Elso Vicente Pozzobon e Marlene Piano Pozzobon, bem como determino a liberação da quantia necessária para pagar as despesas com a colheita, transporte e armazenamento do milho colhido (ID n. 23275461).
Opostos outros Embargos de Declaração por ELSO VICENTE POZZOBON e MARLENE PIANO POZZOBON, restaram rejeitados, ID n. 36486957.
Nas razões do Recurso Especial, os Recorrentes alegam violação aos arts. 460 e 1.022 do CPC, pois o acórdão foi omisso quanto ao art. 1.219 do CC, uma vez que tem direito a retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis realizadas.
Sustentam ainda ofensa ao art. 917 do CPC, que verifica a possibilidade da suspensão do processo, a fim de assegurar àquele que na posse do bem efetua gastos para sua conservação e melhoramento.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado conforme certidões de IDs n. 43290491 e 43323989.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões ID n. 44722967, informando o julgamento do REsp. n. 1.782.335 - MT (2018/0313034-9) TERCEIRA TURMA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, acarretando a perda do objeto do presente Recurso.
É o relatório,
Decido.
Pois bem, em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, é possível encontrar o julgamento do recurso interposto pelos ora Recorridos, REsp. n. 1.782.335 - MT (2018/0313034-9) pela TERCEIRA TURMA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que assim decidiu:
“ Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar extintos os embargos à execução sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a inadequação da via eleita. ”
Ou seja, extinguiu a Ação de Embargos à Execução proposta pelos ora Recorrentes, ante a falta de condições de sua admissibilidade, pois utilizou via eleita inadequada.
Assim sendo, perde objeto o presente recurso, uma vez que a ação originária restou extinta.
Posto isso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, inciso, III, do CPC, e determino a devolução do feito à comarca de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV